Tribunal: TJDFT
Processo: 0008950-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008950-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às substituídas MARIA CARLOS MOREIRA e MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS. No ID: 20795630, o exequente disse que não concorda com os cálculos judiciais (ID: 20367666), "(...) em razão da divergência nos meses de 01/08/1997 e 01/08/1998 da substituída MARIA CRISTINA LEMOS VASCONCELOS". Ante o exposto, ouça-se o DF quanto à impugnação às contas judiciais de ID: 20795629. Após, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos. Prestados os esclarecimentos, às partes. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador